Tribunal: TJSP
Processo: 1016348-59.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo do réu. Contratação de empréstimo consignado. Impugnação da assinatura constante do instrumento apresentado pela instituição financeira. Desinteresse do banco na realização da perícia. Ausência de produção da prova essencial ao deslinde da controvérsia milita

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo do réu. Contratação de empréstimo consignado. Impugnação da assinatura constante do instrumento apresentado pela instituição financeira. Desinteresse do banco na realização da perícia. Ausência de produção da prova essencial ao deslinde da controvérsia milita contra o demandado. Legitimidade da contratação não evidenciada. Mantida a ordem de restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização devida. Verba fixada em R$10.000,00 deve prevalecer. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.